Tribunal: TJSP
Processo: 1005404-89.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Autuação por infringência ao art. 165 do CTB. Defesa tempestiva. Inclusão dos pontos correspondentes no prontuário do impetrante antes do esgotamento da instância administrativa. Autoridade que, notificada, sequer prestou informações. Fatos incontroversos. Direito líquido e certo caracterizado. Sentença mantida. Remessa necessária conhecida e não provida.